Tribunal: TJSP
Processo: 2283314-25.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico ilícito de drogas e sua associação – Prisão Preventiva – Idêntico objeto àquele do Habeas Corpus no 2056603-64.2020.8.26.0000 – Mera reiteração de remédio heroico, julgado virtualmente aos 29 de junho de 2020 – Interposição de Recurso Ordinário Constitucional pela d. Defensoria Pública do Estado de São Paulo, remetido ao Colendo Superior Tribunal de Justiça em 09 de

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico ilícito de drogas e sua associação – Prisão Preventiva – Idêntico objeto àquele do Habeas Corpus no 2056603-64.2020.8.26.0000 – Mera reiteração de remédio heroico, julgado virtualmente aos 29 de junho de 2020 – Interposição de Recurso Ordinário Constitucional pela d. Defensoria Pública do Estado de São Paulo, remetido ao Colendo Superior Tribunal de Justiça em 09 de outubro de 2020 – ORDEM INDEFERIDA LIMINARMENTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997843
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2283314-25.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é impetrante
ANA PAULA DE ARAUJO OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Indeferiram liminarmente. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) E CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
SILMAR FERNANDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2283314-25.2020.8.26.0000 -Voto no 19.220
2/6
Habeas Corpus no
2283314-25.2020.8.26.0000
Voto no
19.220
Impetrante:
Ana Paula de Araújo Oliveira
Paciente:
Fabricio de Oliveira
Corréu:
Elbio Murilo Marins Caetano
HABEAS CORPUS
Tráfico ilícito de drogas e sua
associação
Prisão Preventiva
Idêntico objeto
àquele
do
Habeas
Corpus
no
2056603-64.2020.8.26.0000
Mera reiteração de
remédio heroico, julgado virtualmente aos 29 de junho
de 2020
Interposição de Recurso Ordinário
Constitucional pela d. Defensoria Pública do Estado de
São Paulo, remetido ao Colendo Superior Tribunal de
Justiça em 09 de outubro de 2020
ORDEM
INDEFERIDA LIMINARMENTE.
1. Trata-se de habeas corpus, com pedido
de liminar, impetrado pela advogada Ana Paula de Araújo Oliveira
em favor de Fabricio de Oliveira, apontando, como autoridade
coatora, o MM. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Mogi das
Cruzes.
Alega
que
o
paciente
sofre
constrangimento ilegal nos autos no 1500576-16.2020.8.26.0616,
esclarecendo que foi ele preso no dia 21 de março de 2020, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2283314-25.2020.8.26.0000 -Voto no 19.220
3/6
oportunidade em que supostamente transportava 1.126g (um
quilograma, cento e vinte e seis gramas) de Cannabis Sativa L,
vulgarmente conhecida como maconha, além da quantia de
R$2.407,00 em notas diversificadas. Aduz que a decisão que
decretou a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação
legal, destacando ser ele primário, sem condenação com trânsito em
julgado e possuidor de residência fixa no distrito da culpa e trabalho
lícito; demais disso, restou comprovada, na audiência de instrução, a
inocência do paciente em decorrência da oitiva de testemunhas, bem
como a origem lícita do dinheiro apreendido. Alega, ainda, que a d.
autoridade apontada como coatora não abordou todas as teses
arguidas, mormente em razão da quebra da cadeia de custódia por
não ter sido o veículo revistado no palco dos acontecimentos e,
ainda, por ter sido deliberado, de forma rasa, a abertura de
investigação dos policiais pelo suposto uso de gás de pimenta.
Enfatiza, ademais, que não se observou a excepcionalidade causada
pela pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2, gerador da doença
COVID-19.
Diante disso, requer o deferimento da
medida liminar a fim de que seja o paciente libertado sendo que,
na questão de fundo, pugna pela confirmação da medida.
Os
autos
foram
encaminhados
a
Julgamento Virtual, liminarmente.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2283314-25.2020.8.26.0000 -Voto no 19.220
4/6
2. A Ordem deve ser indeferida de plano.
Isso porque idêntico remédio heroico foi
impetrado pela d. Defensoria Pública do Estado de São Paulo, sob o
no 2056603-64.2020.8.26.0000, sendo julgado aos 29 de julho de
2020, sendo que a ementa e relatório consignaram:
“HABEAS CORPUS Prisão preventiva Tráfico
ilícito de drogas e associação Circunstâncias da
prisão que, neste momento processual, não
justificam a revogação da custódia cautelar

Crime de incontestável gravidade
Conjunturas
fáticas da conduta Medidas cautelares previstas
no artigo 319 do Código de Processo Penal que se
mostram insuficientes a garantir a ordem pública
Constrangimento ilegal não evidenciado ORDEM
DENEGADA”.
“1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de
liminar, impetrado pela d. Defensoria Pública do
Estado de São Paulo em favor de Elbio Murilo
Marins Caetano e Fabricio de Oliveira, apontando,
como autoridade coatora, o MM. Juízo Plantonista
da Comarca de Mogi das Cruzes.
“Alega que os pacientes estão sofrendo constrangimento ilegal nos autos no
1500576-16.2020.8.26.0616,
esclarecendo
que
foram eles presos no dia 21 de março de 2020, na
oportunidade em que supostamente transportavam
1.126g (um quilograma, cento e vinte e seis
gramas) de Cannabis Sativa L, vulgarmente
conhecida como maconha, além da quantia de
R$2.407,00 em notas diversificadas. Aduz que a
decisão que decretou a prisão preventiva dos
pacientes é nula por ausência de fundamentação
eis que não abordou todas as teses arguidas,
mormente em razão da quebra da cadeia de
custódia por não ter sido o veículo revistado no
palco dos acontecimentos e, ainda, por nada ter
sido deliberado sobre a abertura de investigação
dos policiais pelo suposto uso de gás de pimenta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2283314-25.2020.8.26.0000 -Voto no 19.220
5/6
Alega, ademais, que o decreto condenatório carece
de
fundamentação
idônea
e
se
mostra
desproporcional, sobretudo em face da pandemia
causada pelo vírus COVID-19.
“Diante disso, requer o deferimento da medida
liminar a fim de que seja concedida a liberdade
provisória aos pacientes ou, subsidiariamente, a
aplicação de medidas cautelares diversas da
constrição (artigos 319 e 320 do CPP) sendo que,
na questão de fundo, pugna pela confirmação da
medida...” (fls. 141/142 do mencionado habeas
corpus).
O presente remédio heroico, pois, trata-se
de mera reiteração.
Demais disso, segundo pesquisa realizada
no sistema e-SAJ, foi interposto Recurso Ordinário Constitucional no
feito no 2056603-64.2020.8.26.0000, sendo que após regular
processamento, foram os autos remetidos ao Colendo Superior
Tribunal de Justiça em 09 de outubro de 2020 (fls. 191 do
retromencionado Habeas Corpus).
Em pesquisa ao sítio eletrônico do
Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que foi autuado como RHC
no 136.940/SP, sendo remetido à conclusão do Eminente Ministro
Nefi Cordeiro em 25 de novembro de 2020.
Destarte, pendente decisão, na Corte
Superior, sobre o pleito, resta defeso a esta Colenda Câmara
deliberar novamente sobre a questão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2283314-25.2020.8.26.0000 -Voto no 19.220
6/6
3.
Ante
o
exposto,
INDEFIRO
LIMINARMENTE o presente writ.
SILMAR FERNANDES
RELATOR
Assinatura eletrônica
Artigo 1o, § 2o, inciso III, da Lei no 11.419/2006